Tribunal: TJBA
Processo: 8001052-08.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001052-08.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS MARES BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS RECURSOS DE PRECATÓRIOS REFERENTES À COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. INVIABILIDADE. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora da educação municipal, sob o benefício da gratuidade judiciária, contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de valores recebidos pelo Município de Rio Real, a título de precatório decorrente de complementação do FUNDEF no ano de 2020. A recorrente alega ter direito a até 60% do montante recebido, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, sustentando que os valores deveriam ter sido distribuídos proporcionalmente entre os professores do ensino fundamental em efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos pelo Município por meio de precatório judicial referente à complementação do FUNDEF estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complementação de recursos do FUNDEF recebida por meio de precatórios possui natureza extraordinária, não se sujeitando à regra da subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2866/2018.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, reconhece a constitucionalidade do afastamento da subvinculação, em razão do caráter extraordinário dessas verbas, cuja aplicação obrigatória seria incompatível com a sustentabilidade orçamentária dos entes federativos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente entende que o rateio dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF não atende aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais, tratando-se de mera repartição sem vínculo com a continuidade das políticas educacionais.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reiteram que os profissionais da educação não possuem direito subjetivo ao rateio de valores extraordinários recebidos por precatórios, ainda que vinculados ao FUNDEF ou FUNDEB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os recursos oriundos de precatórios decorrentes da complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% para pagamento da remuneração de profissionais do magistério prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

2.

A destinação desses recursos deve observar os planos de educação e o princípio da legalidade, não sendo admitido o seu rateio direto entre professores da rede pública.

3.

A jurisprudência do STF, STJ, TCU e TJBA converge para a impossibilidade de repasse direto desses valores aos docentes, reafirmando sua afetação à gestão educacional pública planejada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022, DJe 22.04.2022.
STF, RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021, DJe 08.04.2021.
TCU, Acórdão nº 2866/2018, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 05.12.2018.
STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.
TJBA, APC nº 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel.ª Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.04.2024.
TJBA, APC nº 8000199-67.2017.8.05.0132, Rel.ª Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001052-08.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante
MARIA DOS MARES BORGES DOS SANTOS
e, como apelado
o MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR

01